Tribunal: TJES
Processo: 0000358-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUIGNARD

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços firmado com condomínio edilício, com cláusula de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula de fidelidade e limitou o prazo contratual a 12 (doze) meses, afastando a cobrança da multa no valor de R$ 7.982,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre a operadora de telefonia e o condomínio edilício atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (II) estabelecer se é válida a cláusula contratual que estipula prazo de fidelização superior a 12 meses em contrato de telefonia empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre a operadora de telefonia e o condomínio edilício se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o condomínio, embora possua CNPJ, figura como destinatário final do serviço contratado, não exercendo atividade econômica com fins lucrativos.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seu art. 57, §1º, limita o prazo de fidelização a 12 meses, salvo na hipótese de contratação por consumidor corporativo, situação que exige interpretação restritiva, sobretudo quando envolvida pessoa jurídica de pequeno porte ou ente despersonalizado.

Para que se considere válida cláusula de fidelização superior a 12 meses, é indispensável que a prestadora comprove (a) a existência de opção contratual sem fidelização ou com prazo padrão de até 12 meses, e (b) que os benefícios concedidos guardem proporcionalidade com o tempo de fidelização exigido.

A operadora não comprova ter oferecido ao condomínio planos alternativos sem cláusula de fidelidade ou com fidelização de até 12 meses, tampouco demonstra que a vantagem contratual justifica o prazo de 24 meses, evidenciando a natureza adesiva e unilateral do contrato.

O contrato em exame revela imposição de cláusula abusiva e vantagem excessiva à fornecedora, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A rescisão ocorreu após o transcurso de 12 meses da contratação, prazo máximo razoável de fidelização, tornando inexigível a multa estipulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre operadoras de telefonia e condomínios edilícios, quando estes figuram como destinatários finais do serviço.

A cláusula de fidelização superior a 12 meses, em contrato de adesão com pessoa jurídica de pequeno porte ou ente despersonalizado, é abusiva quando não houver comprovação da existência de plano alternativo e da proporcionalidade dos benefícios concedidos.

A imposição unilateral de cláusula de fidelidade por 24 meses em contrato de telefonia com condomínio edilício configura vantagem excessiva e fere o princípio do equilíbrio contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000358-26.2021.8.08.0035
.

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUIGNARD.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia cinge-se à (i)legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia firmado com condomínio edilício, cujo prazo de permanência mínima foi estipulado em 24 (vinte e quatro) meses.

Embora o condomínio possua inscrição no CNPJ-MF, a contratação de telefonia para a gestão administrativa do edifício não possui natureza de insumo para atividade lucrativa, o que atrai a incidência das normas protetivas consumeristas.

A apelante fundamenta sua pretensão no art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que permite a livre negociação de prazos para "clientes corporativos". Todavia, tal permissivo não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o art. 57, §1º da mesma norma, que limita a fidelização ao teto de 12 (doze) meses para o consumidor comum.

Para que a fidelização superior a um ano seja considerada hígida frente a uma pessoa jurídica de pequeno porte ou ente despersonalizado (como o condomínio), a prestadora de serviço deve comprovar cabalmente: a) que o consumidor teve a opção de contratar o serviço sem a cláusula de fidelidade (opção de plano padrão); e b) que os benefícios concedidos são proporcionais ao tempo de amarra contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que ofereceu ao Condomínio planos alternativos sem fidelização ou com prazo de 12 meses. O "Pedido de Venda" (fl. 73) apresenta adesão a plano pré-formatado, com características de contrato de adesão, onde a cláusula de 24 meses aparece imposta unilateralmente. A propósito, confira-se o seguinte precedente quanto ao tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa por rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial firmado em julho/2019, com prazo de fidelização de 24 meses e cobrança de multa no valor de R$ 7.982,00. A decisão de origem limitou o prazo de fidelização a 12 meses, nos termos da resolução nº 632/2014 da ANATEL, reconhecendo abusividade da cláusula contratual. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (II) estabelecer se é válida cláusula contratual que estipula prazo de fidelização superior a 12 meses em contrato empresarial de telefonia móvel. III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor se aplica à pessoa jurídica quando esta figura como destinatária final do serviço contratado, conforme teoria finalista mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional frente ao fornecedor. A cláusula de fidelização inserida em contrato de adesão deve observar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, não podendo impor vantagem excessiva à fornecedora em detrimento do consumidor. A resolução nº 632/2014 da ANATEL fixa em 12 meses o prazo máximo de fidelização, admitindo negociação diferenciada apenas para consumidores corporativos, hipótese que deve ser interpretada restritivamente, sobretudo quando se trata de microempresa. O contrato em análise evidencia adesão da parte autora às condições impostas pela operadora, sem efetiva negociação, de modo que a cláusula que estipula fidelização de 24 meses revela-se abusiva e inexigível. A rescisão ocorreu após o decurso de 12 meses da contratação, prazo máximo razoável para fidelização, conforme precedentes jurisprudenciais. A comprovação de reiteradas reclamações quanto à prestação do serviço reforça a legitimidade da rescisão contratual sem incidência de multa. Mantém-se, contudo, a exigibilidade das parcelas referentes aos aparelhos celulares adquiridos, por não se confundirem com a multa de fidelização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. lV. Dispositivo recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 39, V e 51, IV; resolução ANATEL nº 477/2007; resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, §1º, e 59. Jurisprudência relevante citada: TJRS, apelação cível nº 70081523193, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Mylene Maria michel, j. 22.08.2019. (TJRS; AC 5219401-82.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 17/10/2025; DJERS 20/10/2025).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.